Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-63.2019.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CRIMES CONTRA A FLORA – DESTRUIÇÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CORTE DE ÁRVORE EM FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADO PELO EXAME PERICIAL E DEMAIS PROVAS – ILICITUDE

Ementa:
CRIMES CONTRA A FLORA – DESTRUIÇÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CORTE DE ÁRVORE EM FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADO PELO EXAME PERICIAL E DEMAIS PROVAS – ILICITUDE DEMONSTRADA – RECURSO IMPROVIDO